Tribunal: TJDFT
Processo: 0751495-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DA PENA. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO PRATICADO ANTES DA INCLUSÃO NO ROL DOS DELITOS HEDIONDOS. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N.o 11.846/2023.
1. Não pode ser caracterizado como hediondo, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, o delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inc. I, do CP) praticado antes da edição do Pacote Anticrime - Lei n.o 13.964/2019, pois somente a partir de sua vigência (23/1/2020) tal delito foi incluído no rol dos crimes hediondos (art. 1o, inc. II, alínea “b”, da Lei n.o 8.072/1990).
2. Afastada a hediondez dos crimes em execução, para concessão de comutação, não se exige o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao alegado delito impeditivo, conforme prevê o art. 9o, parágrafo único, do Decreto n.o 11.846/2023.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.